Tribunal: TJSP
Processo: 0408539-67.1996.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Execução de precatório parcelado nos termos do art. 78 do ADCT. Discussão sobre satisfação. Alegação de violação da Lei no 11.960/2009, da Súmula Vinculante de no 17 do STF e do entendimento constante do RE no 590.751/SP. Critérios com aplicabilidade imediata e que não tiveram aplicação retroativa. Segurança jurídica não ofendida. Depósitos realizados pelo Depre que adotaram critérios adequados.

Ementa:
Execução de precatório parcelado nos termos do art. 78 do ADCT. Discussão sobre satisfação. Alegação de violação da Lei no 11.960/2009, da Súmula Vinculante de no 17 do STF e do entendimento constante do RE no 590.751/SP. Critérios com aplicabilidade imediata e que não tiveram aplicação retroativa. Segurança jurídica não ofendida. Depósitos realizados pelo Depre que adotaram critérios adequados. Inexistência de insuficiência de pagamento. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0408539-67.1996.8.26.0053 São Paulo Voto no 16.416-D
1
Registro: 2020.0000677825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0408539-67.1996.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CONTER
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A. e S/A PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO, é apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0408539-67.1996.8.26.0053 -Voto no 16.416
2
Apelação Cível no 0408539-67.1996.8.26.0053
Apelantes: Conter Construções e Comércio S.a. e S/A Paulista de Construções e
Comércio
Apelado: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Der
Comarca: São Paulo
Voto no 16.416
Ementa:
Execução de precatório parcelado nos termos do
art. 78 do ADCT. Discussão sobre satisfação.
Alegação de violação da Lei no 11.960/2009, da
Súmula Vinculante de no 17 do STF e do
entendimento constante do RE no 590.751/SP.
Critérios com aplicabilidade imediata e que não
tiveram aplicação retroativa. Segurança jurídica
não ofendida. Depósitos realizados pelo Depre
que adotaram critérios adequados. Inexistência
de
insuficiência
de
pagamento.
Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 492/494, cujo relatório é adotado,
acolheu a impugnação da executada e julgou extinta a execução, em razão da
integral satisfação do precatório, determinando a devolução dos valores retidos
ao DEPRE.
Entendeu
o
julgado
pela
aplicabilidade da Súmula
Vinculante de no 17 e do entendimento constante do Recurso Extraordinário no
590.751, do que decorre serem indevidos juros em continuação durante o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0408539-67.1996.8.26.0053 -Voto no 16.416
3
parcelamento e no período em que não ocorreu a mora, bem como pela
incidência da Lei no 11.960/09.
O apelo é dos exequentes que perseguem o
reconhecimento de que o crédito não foi integralmente satisfeito, ao argumento
de que os critérios da Lei no 11.960/09 e do entendimento do RE no
590.751/SP não podem ter efeitos retroativos. Afirmam a necessidade de
aplicação da modulação dos efeitos do decidido na ADI no 4.357/DF e que os
critérios da Súmula Vinculante no 17 não são aplicáveis, porque houve atraso
no pagamento (fls. 519/530).
O recurso foi processado e respondido (fls. 536/537).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso.
Trata-se de execução para satisfação do débito constante
no Ofício Requisitório no 603/2003 (fls. 212/213), parcelado na forma do artigo
78 do ADCT.
Os exequentes alegam existência de saldo devedor, pois
entendem que devem ser computados juros em continuação, bem como
argumentam com o afastamento do decidido no RE no 590.751 e que são
inaplicáveis os critérios da Lei no 11.960/09, que não pode ter aplicação
retroativa.
E esse argumento não pode ser acolhido.
É admitida a incidência dos critérios da Lei no 11.960/09
desde sua vigência para o cálculo da correção monetária. De acordo com a
orientação do C. STJ nos Embargos de Divergência em REsp no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0408539-67.1996.8.26.0053 -Voto no 16.416
4
1.207.197/RS, e também adotada por esta E. Câmara no julgamento da
Apelação Cível no 0000853-15.2008.8.26.0459, a Lei no 11.960/09 tem
aplicabilidade imediata. E, nesse mesmo aspecto, registre-se o decidido no
Recurso Especial no 1.205.946/SP, relator o Min. Benedito Gonçalves,
julgamento em 19/10/2011, que anota o caráter instrumental da norma,
segundo a regra do tempus regit actum.
Logo, nada obsta a aplicação da Lei no 11.960/09 desde sua
vigência, o que não ofende a coisa julgada e nem o direito adquirido dos
exequentes, e cujo critério não fica afastado pela declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento e pela modulação dos efeitos pelo C.
STF nas ADI's no 4.357/DF e no 4.425/DF.
Da mesma forma, deve ser considerada a moratória
conferida pelo artigo 78 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional no
30/2000 e que autorizou a consolidação do débito e seu pagamento em dez
prestações anuais e sucessivas. Assim, desde essa consolidação do débito,
havendo pagamento tempestivo, não podem ser computados juros moratórios.
Vejamos o decidido no RE no 590.751/SP:
CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT,
INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE
JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS
PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART
5o, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVA.
OFENSA
REFLEXA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
279
DO
STF.
RE
PARCIALMENTE PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0408539-67.1996.8.26.0053 -Voto no 16.416
5
I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o
art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o
precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros
legais, não há mais falar em incidência destes nas
parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é
fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas
monetariamente.
(...)
IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.
E o entendimento constante nesse julgado supracitado é
aplicável aos pagamentos realizados após a data de seu julgamento (em
09/12/2010), de forma que eventuais juros moratórios apenas são devidos se a
parcela não for quitada tempestivamente e durante o período em que houver a
mora, e sobre os valores não quitados.
No presente caso concreto, o depósito integral foi realizado
em julho de 2011 (fls. 377/382), de forma que considerou a impossibilidade de
incidência de juros no pagamento das parcelas que foram tempestivamente
quitadas.
Registra-se ser aplicável o entendimento do enunciado na
Súmula Vinculante no 171, que apenas interpreta o comando constitucional ora
previsto no artigo 100, § 5o, da Constituição Federal, o que não ofende à coisa
julgada, pois a questão relativa à aplicação de juros de mora no período
requisitorial não foi objeto de qualquer decisão judicial anterior.
1 “Durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora
sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0408539-67.1996.8.26.0053 -Voto no 16.416
6
E os depósitos realizados observaram o período de graça,
voltando a computar os juros apenas no período de mora.
De resto, anota-se não ser possível computar juros em
continuação durante o período em que não existe mora, isto é, entre a inclusão
do ofício requisitório no orçamento e o término do exercício financeiro seguinte
ao que o precatório deveria ter sido pago. Nesse sentido, é o entendimento
constante da Reclamação no 13.684/SP, relatada pelo Ministro Dias Toffoli,
julgada em 28/10/2014:
1. Em razão do regime constitucional e legal de
administração financeira do Estado e de execução contra
a Fazenda Pública entre 1o de julho e o último dia do
exercício financeiro seguinte, não há que se falar em
atraso do Poder Público no pagamento de precatórios.
2. O juro de mora é encargo decorrente da demora no
adimplemento da obrigação, somente se justificando sua
incidência no período que extrapola o tempo ordinário de
pagamento do precatório.
3. Para os precatórios expedidos até 1o de julho e não
pagos pelo Poder Público até o último dia do exercício
financeiro seguinte, correrão juros de mora do primeiro
dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo
constitucional até a data do efetivo pagamento.
Desse julgado se lê ainda o seguinte:
Observe que a redação do enunciado de Súmula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0408539-67.1996.8.26.0053 -Voto no 16.416
7
Vinculante no 17 reflete a jurisprudência consolidada do
STF, de acordo com os precedentes que lhe deram
origem, nos quais se discutiu, especificamente, a
incidência dos juros no período previsto no art. 100, § 1o,
da Constituição Federal.
Ressalto que a alteração no regime constitucional
de pagamento de título judicial pelas Fazendas Públicas
Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, empreendida
pela EC no 62/2009, não logrou modificar o prazo para
pagamento dos precatórios judiciários apresentados até
1o de julho, que deverá ser cumprido até o final do
exercício financeiro seguinte à sua inclusão em orçamento, após o que, conforme jurisprudência
pacificada desta Suprema Corte, incidirá juros de mora.
A jurisprudência consolidada desta Corte, portanto,
mantém-se adequada ao novo regime de pagamento por
precatórios judiciais pela Fazenda Pública, no tocante à
configuração da mora no pagamento.
(...)
No caso dos autos, foram excluídos juros moratórios
no período compreendido entre a data final para a
requisição do precatório e o último dia do exercício no
qual o pagamento deveria ser realizado, a evidenciar a
inexistência da alegada afronta à Súmula Vinculante no
17, tendo em vista que correspondente ao prazo
constitucional previsto para o pagamento do precatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0408539-67.1996.8.26.0053 -Voto no 16.416
8
A 'ratio' que deu ensejo à edição da Súmula
Vinculante no 17 consiste no não reconhecimento da
mora da Fazenda Pública no período compreendido entre
a inclusão do precatório no orçamento público da
entidade e o término do exercício financeiro seguinte,
período em que os valores deverão ser atualizados
monetariamente, sendo os juros devidos no pagamento
do débito tão somente a partir do atraso.
Ante o exposto, confirmo o entendimento liminar e
julgo improcedente a reclamação.
Dessa forma, e porque o depósito realizado pelo Depre às
fls. 377/382 obedeceu aos critérios acima indicados, não há insuficiência a ser
reconhecida.
Pelo exposto, voto pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator